Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Noticiam os autos que houve manifestação do Ministério Público na primeira instância. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora